Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a autora não faz jus ao recebimento de indenização, pois não foi prejudicada na esfera imaterial pela falha na prestação de serviços de telefonia e internet. Em que pese tenha recebido cobranças indevidas e suspensão temporária do uso da linha de telefone e dados móveis de internet, não se afere descumprimento contratual capaz de gerar ofensa à imagem da sociedade de advocacia individual.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.